Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NATUREZA DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que não há relação de consumo, pois a empresa que contrai a dívida não se equipara ao destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
3. Não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora.
4. Conforme o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, quando os embargos à monitória tiverem por fundamento excesso de cobrança, o embargante deverá demonstrar, por meio de planilha de cálculo, o valor que entende correto.
5. Os réus deveriam demonstrar que a taxa de juros convencionada no contrato discrepa da taxa média praticada no mercado de consumo para operações financeiras equivalentes. No entanto, sequer apontaram qual seria a taxa média de mercado para operação idêntica de modo a possibilitar a identificação da alegada abusividade dos juros compensatórios.
6. Também deixaram os réus de demonstrar a insuficiência da prestação para pagar a parcela mensal dos juros, de maneira que os não pagos no final do período fossem capitalizados e sobre eles incidissem novos juros, caracterizando a prática de amortização negativa.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.